Tribunal: TJBA
Processo: 8096839-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096839-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRANDO BASTOS BRITO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CHACARA DO HORTO

Advogado(s)
:
BENJAMIN VIANA DE MENESES, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS CONDOMINIAIS. EX-SÍNDICO. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVER LEGAL DE CUSTÓDIA E RESTITUIÇÃO DE ACERVO CONTÁBIL. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. RECOMPOSIÇÃO DOCUMENTAL VIÁVEL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ex-síndico contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de documentos do condomínio e improcedente a reconvenção que pleiteava danos morais por ajuizamento abusivo de demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; se o ex-síndico possui obrigação de restituir os documentos de sua gestão contábil; se a alegação de furto involuntário de balancetes afasta o dever de devolução; e se o ajuizamento da demanda originária configura dano moral indenizável em sede de reconvenção.

III. Razões de decidir

3. O silêncio da parte regularmente intimada para especificar provas opera a preclusão temporal e consumativa, obstando a alegação posterior de nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça .

4. Compete ao síndico o dever legal de guarda e conservação de toda a documentação condominial durante o prazo de cinco anos, devendo restituí-la ao seu sucessor quando do término do mandato, nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil e do art. 22, § 1º, alínea 'g', da Lei nº 4.591/1964.

5. O boletim de ocorrência policial de furto de documentos, por consistir em declaração unilateral, não possui o condão de elidir o dever de custódia qualificada do acervo contábil coletivo, sobretudo quando demonstrada a viabilidade de recomposição das pastas mediante emissão de segundas vias de boletos e demonstrativos junto à administradora do condomínio.

6. O ajuizamento de ação judicial por quem se vê privado do acesso a documentos essenciais de administração condominial constitui exercício regular de direito assegurado pela Carta Magna, desprovido de ilicitude apta a ensejar condenação por danos morais na reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal de 10% para 12%, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Referências:

Código Civil, art. 1.348, VIII .

Lei nº 4.591/1964, art. 22, § 1º, alínea 'g' .

Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370 e 373, II .

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8075033-05.2024.8.05.0000, Relator Desembargador José Jorge Lopes Barreto da Silva, julgado em 17/06/2025 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8096839-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante IRANDO BASTOS BRITO e como apelada CONDOMINIO RESIDENCIAL CHACARA DO HORTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)